Tribunal: STF
Processo: AP 2627
Classe: AP
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-12-12
Data de publicação: 2025-12-12

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de Ação Penal autuada em face de YETTE SANTOS SOARES NOGUEIRA e LAURO LOPES VALADARES, em razão de Denúncia integralmente recebida pela PRIMEIRA TURMA desta SUPREMA CORTE (Pet 12.771/DF, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 24/10/2024) , imputando-lhes a prática dos crimes previstos no no art. 288, parágrafo único (associação criminosa armada), no art. 359-L (tentativa de abolição violenta do Estado Democrático de Direito), no art. 359-M (golpe de Estado), no art. 163, parágrafo único, I, III e IV (dano qualificado pela violência e grave ameaça, contra o patrimônio da União e com considerável prejuízo para a vítima), todos do Código Penal, e no art. 62, I, da Lei n. 9.605/1998 (deterioração de patrimônio tombado), observadas as regras do art. 29, caput (concurso de pessoas) e do art. 69, caput (concurso material), ambos do Código Penal. 



    Em decisão de 23/7/2024, após manifestação favorável da Procuradoria-Geral da República, deferi as medidas pleiteadas pela autoridade policial.



    Em 1º/8/2024, o mandado de prisão preventiva de YETTE SANTOS SOARES NOGUEIRA foi cumprido e a audiência de custódia foi realizada ( eDoc. 17, fls. 149-151, e eDoc. 18).



    A prisão preventiva de YETTE SANTOS SOARES NOGUEIRA foi mantida por decisões proferidas em 8/10/2024 e 17/12/2024.



    Em 4/4/2025, foi realizada a audiência de instrução da presente Ação Penal, ocasião em que se procedeu ao interrogatório da ré, ao final do qual as partes foram intimadas em audiência para se manifestarem sobre a necessidade da realização de diligências (art. 402, CPP) (eDoc. 68).



    Em 8/5/2025, substitui a prisão preventiva YETTE SANTOS SOARES NOGUEIRA (CPF 302.020.352-04) pela domiciliar, a ser cumprida em seu endereço residencial, acrescida da imposição de medidas cautelares (art. 318-B, do Código de Processo Penal) (eDoc. 381).



    Em 5/12/2025, a Defesa requereu autorização de deslocamento da ré YETTE SANTOS SOARES NOGUEIRA para submeter-se a consulta oftalmológica, marcada para o dia 18/12/2025, às 8h:30min, Quadra 103 Sul, AVLP-03, nº 101 – Palmas/TO – Centro de Olhos de Palmas, e para realização de exames de ultrassom, marcados para 16/12/2025, às 9h, na Quadra 501 Sul – Av. NS-A, Conjunto 02, Lote 10 – Centro Oncológico de Palmas/TO (MEDIMAGEM) (eDoc. 610).



    O pedido foi instruído com documentos (eDocs. 611-615).



    É o breve relatório. DECIDO.



    Conforme relatado, em 8/5/2025 substitui a prisão preventiva de YETTE SANTOS SOARES NOGUEIRA (CPF 302.020.352-04) pela prisão domiciliar, a ser cumprida em seu endereço residencial, acrescida da imposição de medidas cautelares (art. 318-B, do Código de Processo Penal) (eDoc. 381). 



    A requerente comprovou que realizará exames de imagem, no dia 16/12/2025, às 9h, na clínica MEDIMAGEM, na Quadra 501 Sul – Av. NS-A, Conjunto 02, Lote 10 – Centro Oncológico de Palmas/TO (eDoc.611) e que se submeterá a consulta oftalmológica no Centro de Olhos de Palmas, marcada para o dia 18/12/2025, às 8h:30min, na Quadra 103 Sul, AVLP-03, nº 101 – Palmas/TO (eDoc. 612).



    Diante do exposto, em se tratando de situação relativa à proteção da integridade física e saúde da requerente, nos termos do art. 21 do Regimento Interno desta SUPREMA CORTE, DEFIRO os pedidos formulados e AUTORIZO os deslocamentos de YETTE SANTOS SOARES NOGUEIRA, no dia 16/12/2025, durante o período estritamente necessário, para que realize os exames de imagem marcados para as 9h, na clínica clínica MEDIMAGEM, na Quadra 501 Sul – Av. NS-A, Conjunto 02, Lote 10 – Centro Oncológico de Palmas/TO, e no dia 18/12/2025, durante o tempo estritamente necessário para realização de oftalmológica no Centro de Olhos de Palmas, marcada para as 8h:30min, na Quadra 103 Sul, AVLP-03, nº 101 – Palmas/TO.



    Ressalte-se o caráter provisório da presente decisão, que vigorará apenas nos dias de realização dos exames médicos, 16/12/2025 e 18/12/2025, o que não dispensa a ré do cumprimento das demais medidas cautelares a ela impostas.



    OFICIE-SE ao Juízo da Execução de Palmas/TO, para conhecimento e acompanhamento.



    Intimem-se os advogados regularmente constituídos, inclusive por meios eletrônicos, para juntar aos autos a documentação comprobatória, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, após os respectivos atos médicos.



    Intimem-se os advogados regularmente constituídos, inclusive por meios eletrônicos



    Ciência à Procuradoria-Geral da República.



    Publique-se.



    Brasília, 12 de dezembro de 2025.



Ministro ALEXANDRE DE MORAES



Relator



Documento assinado digitalmente